Tribunal: TJSP
Processo: 1017685-97.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017685-97.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
TAMARA FERNANDES VELLOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FABIO BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017685-97.2017.8.26.0554 -Voto no 33080
2
Apelação Cível - no 1017685-97.2017.8.26.0554
Apelantes/Réus:
SÉRGIO CLÁUDIO VELLOSO e TAMARA
FERNADES VELLOSO
Apelado/Autor:
FÁBIO BARBOSA DA SILVA
MM.a Juíza de Direito: Roberta Hallage Gondim Teixeira
Comarca de Santo André 4a Vara Judicial
Voto no 33080
AÇÃO DE COBRANÇA. PERMUTA E EMPREITADA.
Rescisão contratual por culpa dos Réus. Inocorrência. Prazo
contratual para entrega das obras finalizadas pelo Autor
decorreram antes do momento em que os Réus impediram o
acesso do mesmo e seus contratados ao imóvel. Exceção de
contrato não cumprido e culpa do Autor reconhecidas. RECURSO
DOS RÉUS PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” (e-fls. 01/08)
ajuizada por FÁBIO BARBOSA DA SILVA contra SÉRGIO CLÁUDIO VELLOSO e
TAMARA FERNADES VELLOSO, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença (e-fls. 265/269), cujo relatório adoto, condenando os Réus ao
pagamento de multa rescisória de R$ 5.100,00, ao pagamento de indenização do
valor da mão de obra empregada na construção até a data da rescisão, cujo valor
deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, e ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformados, os Réus interpuseram recurso de apelação (e-fls.
274/286),
afirmando
que
houve
prévio
descumprimento contratual pelo Autor, que não cumpriu o prazo contratual para
término e entrega das obras, já considerado o prazo de carência, razão pela qual
não se pode reconhecer culpa dos Réus pela rescisão contratual e tampouco
condená-los ao pagamento de multa contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017685-97.2017.8.26.0554 -Voto no 33080
3
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 287) e, intimado, o Autor deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar
contrarrazões ao recurso (e-fls. 290).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por
empreiteiro contra permutantes de imóvel.
O recurso dos Réus merece integral provimento. Com efeito, as partes firmaram, em
28.NOV.2012, “instrumento particular de permuta de área construída por mão de
obra de empreita” (e-fls. 15/25), aduzindo o Autor, responsável pela edificação de
moradia no local, que foi impedido de ingressar no imóvel em AGO.2013 pelos
Réus e que, dessa forma, não pôde terminar a empreitada por culpa deles, que
deveriam arcar com o pagamento da mão de obra contratada pelo Autor e com a
multa contratual estipulada para culpa por rescisão do negócio.
Acontece que, desde a defesa apresentada
(e-fls. 46/54), os Réus aduziram que tiveram que impedir o acesso ao local e
contratar outra empresa para terminar as obras, porque houve inadimplemento
contratual pelo Autor.
Com
efeito,
observa-se
que
o
prazo
contratual estipulado entre as partes para que o Autor terminasse e entregasse
as obras foi de 180 dias, a partir de 03.DEZ.2012, prorrogáveis por mais 30 dias,
ou seja, o fim das obrigações de empreitada deveria ocorrer em 03.JUL.2012, já
considerado o prazo de carência (cláusula quinta - e-fls. 20/21). Acontece que,
como o próprio Autor indicou em sua petição inicial, somente em AGO.2013 foi
impedido de ingressar no imóvel, para fins de acabamento das obras (e-fls. 02).
Ora, em AGO.2013 o imóvel já deveria estar
completamente terminado, edificado, entregue e apto à obtenção de laudo de
Corpo de Bombeiros e das autoridades administrativas pertinentes para
conferirem o “habite-se” do bem, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017685-97.2017.8.26.0554 -Voto no 33080
4
A tese aceita pela r. sentença, de que não
houve prova de que o Autor tenha paralisado as obras, somente milita em
desfavor do próprio Autor, já que, conforme se observou, não houve o término da
empreitada no prazo contratual estipulado entre as partes.
Logo, dispensadas todas as demais provas
dos autos, deve-se acolher a pretensão recursal dos Réus, uma vez que,
descumprido o negócio jurídico, em primeiro lugar, pelo Autor, não tinha direito o
mesmo ao prosseguimento do contrato ou de exigir o cumprimento das
obrigações dos Autores, inclusive multa contratual, já que a rescisão se deu por
culpa sua, que não terminou a empreitada no prazo contratado.
O
presente
recurso,
então,
merece
provimento, para reformar a r. sentença prolatada, julgar improcedente a ação e
condenar o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, em 12% sobre o valor atualizado da causa.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Réus, para REFORMAR
a r. sentença prolatada, JULGAR IMPROCEDENTE a ação ajuizada e
CONDENAR o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora